Tribunal: STF
Processo: RE 1579875
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONTROVÉRSIA SOBRE RESSARCIMENTO E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO – FIXAÇÃO. 



    1. Segundo posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, tratamentos médicos adequados aos necessitados se inserem no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo de ações pleiteando prestações à satisfação do direito à saúde ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. Comprovada a necessidade de determinado tratamento médico, verificada a omissão administrativa, é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente. 



    3. Este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR n. 1.0000.16.032808-4/002, fixou tese pela obrigatoriedade de observância dos valores constantes da tabela firmada em convênio entre AGE/MG, TJMG e OAB/MG durante a vigência (entre 29/11/2013 e 28/09/2017) e, posteriormente, dos valores constantes de tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB/MG” (fl. 1, e-doc. 108).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos para “fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 2.000,00 na proporção de 50% para cada ente público” (fl. 10, e-doc. 134).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que, “sem observar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão proferido pelo colegiado determinou que é do Estado a responsabilidade pela realização da cirurgia pleiteada, violando assim o art. 196 da Constituição, já que compete ao Município de residência do paciente a realização de tal procedimento, de acordo com as normas do SUS” (fl. 3, e-doc. 141).



    Afirma que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (fl. 5, e-doc. 141).



    Destaca que “os procedimentos cirúrgicos, internações e exames médicos são geridos pelos Municípios pelo sistema de PPI, Programação Pactuada Integrada, que consiste em um instrumento desenvolvido pelo SUS para dinamizar a sistemática da assistência à saúde, visando cumprir o preceito constitucional que assegura a todos o acesso irrestrito aos serviços de saúde em todos os níveis de abrangência” (fl. 7, e-doc. 141).



    Alega que “os municípios habilitados à Gestão Plena de Sistema Municipal, assumem, dentre diversas, responsabilidades a execução das ações básicas de média e alta complexidade em Vigilância Sanitária, pactuadas na CIB (Comissão Intergestores Bipartite). Por outro lado, cabe aos Estados a execução das ações de média e alta complexidade de Vigilância Sanitária, exceto as realizadas pelos municípios habilitados na condição de Gestão Plena de Sistema Municipal” (fl. 8, e-doc. 141).



    Ressalta que “a decisão recorrida deixou de aplicar o precedente fixado no Tema 793 já que, nas hipóteses de procedimentos de alta/media complexidade em que o Município de residência do paciente está habilitado na condição de Gestão Plena, não se pode atribuir diretamente ao Estado a responsabilidade pela execução de tais procedimentos, sob pena de se onerar duplamente o erário estadual” (fl. 8, e-doc.141).



     Pede o provimento do presente recurso “para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS nos termos acima expostos” (fl. 10, e-doc. 141).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 793, STF. Não há se falar em juízo de retratação quando o acórdão não diverge do entendimento assentado em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral” (fl. 1, e-doc. 155).



    4. Em juízo de admissibilidade recursal, foi proferida a seguinte decisão: 



    “Nas razões recursais – que versa sobre a concessão de tratamento cirúrgico – o recorrente pugna pela aplicação do Tema n. 793, para que a obrigação seja direcionada primariamente ao ente federativo responsável pelo seu cumprimento, que já se encontra no polo passivo da presente ação. 



    Em sede de juízo de retratação, o Órgão Julgador reafirmou o posicionamento adotado no aresto anterior, reconhecendo a natureza solidária da obrigação, mas afastou a necessidade de direcionamento específico. 



    Referido entendimento parece estar em desacordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 793 da repercussão geral, razão pela qual deve ser conferido trânsito ao recurso” (fl. 2, e-doc. 157).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo tratamento. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde



    7. O Estado de Minas Gerais afirma que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS”, ressaltando que “a decisão recorrida deixou de aplicar o precedente fixado no Tema 793 já que, nas hipóteses de procedimentos de alta/media complexidade em que o Município de residência do paciente está habilitado na condição de Gestão Plena, não se pode atribuir diretamente ao Estado a responsabilidade pela execução de tais procedimentos, sob pena de se onerar duplamente o erário estadual” e pede para ”reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS nos termos acima expostos” (fls. 5, 8 e 10, e-doc. 141).



    Na espécie em análise, ao entender, em juízo negativo de retratação, que “a questão do direcionamento do cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e a determinação do ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, mencionadas na tese do Tema 793, não implicam, necessariamente, uma alteração no julgado que já assegurou o direito do paciente e reconheceu a responsabilidade solidária” pois, “o direcionamento da execução, inclusive para fins de compensação, tal como definido pelo STF, deve ocorrer em sede de cumprimento de sentença” e assentar que “o acórdão já contemplou a solidariedade e, implicitamente, a possibilidade de acerto de contas entre os devedores solidários na via administrativa, não havendo necessidade de se direcionar o cumprimento a um ente específico de forma primária, nem de se determinar expressamente o ressarcimento no bojo desta decisão, pois tal providência é consectário lógico da solidariedade e pode ser buscada administrativamente pelo ente que arcar com o ônus financeiro, conforme as regras de repartição de competências do SUS” pois “o fundamental é que o direito do cidadão à saúde seja garantido com a máxima efetividade, o que foi assegurado pelo acórdão” (fls. 5 e 7-8, e-doc. 155), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não observou a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral, pois, embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por ser possível o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma.



    Cumpre esclarecer que a solidariedade entre os entes estatais na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    Anote-se, ainda, que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus (ARE n. 1.496.798-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    8. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a parte recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 793 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora